Tribunal: TJDFT
Processo: 0714056-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714056-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: B. L. P. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: JESSICA CRISTINA GOMES PIMENTA DE OLIVEIRA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em petição constante do ID 26136632, o Impetrante alega que: (i) aguarda o fornecimento da cadeira de rodas desde o dia 18 de janeiro de 2021, constituindo mora estatal; (ii) o objeto da impetração é regularmente adquirido pela Secretaria de Estado de Saúde, existindo, inclusive, procedimento administrativo, tombado sob o número SEI 00060- 00367314/2020-28; (iii) com a informação da autoridade se revela a conduta ilícita e omissa, responsável por manter o fornecimento de materiais e insumos disponível à população, quando esta necessite da intervenção estatal; (iii) não há necessidade de produção de prova oral, sendo que os documentos acostados aos autos comprovam à liquidez e certeza do direito; (iv) obrigar o impetrante a aguardar o desfecho do processo de aquisição administrativa da cadeira de rodas, é o mesmo que validar, ainda que temporariamente, a ilegalidade consistente e negar direito básico de uma criança com deficiência; (v) não existe violação ao princípio da separação dos poderes, quando o Poder Judiciário atua no sentido de determinar medidas assecuratórias de direitos constitucionais reconhecidos como essenciais [Precedentes do STF - Dias Toffoli (ARE 669.635) e Rosa Weber (ARE 886.710)]; (vi) a medida liminar, cuja análise foi postergada para o momento após a prestação de informações, deve ser apreciada e deferida, colocando cobro à violação dos direitos do Impetrante. Ao final, requer (a) a apreciação e deferimento da liminar, para determinar a autoridade coatora e ao Distrito Federal para que forneçam a cadeira de rodas, conforme as especificações técnicas constantes dos autos, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas; (b) o deferimento da liminar, bem como, no caso de descumprimento, a realização do sequestro da quantia de R$ 3.699,90 (três mil, seiscentos e noventa e nove reais e noventa centavos) para aquisição direta da cadeira de rodas; (c) realizado o sequestro da verba pública e transferência dos recursos para o representante legal do impetrante, o deferimento do prazo de 15 (quinze) dias para prestação de contas. Em face da manifestação da autoridade em relação ao ofertamento da cadeira (ID 25949379), INTIMEM-SE as partes Impetrante e Impetrada para que se manifestem em relação ao fornecimento (Impetrada) e recebimento (Impetrante) da cadeira, ADVERTINDO-SE, desde já, as partes, sobre a necessidade de se colacionar informações precisas e transparentes ao processo, sob pena de incursão nas sanções constantes do Art. 81 do CPC. Brasília, 4 de junho de 2021 13:05:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador